Tribunal: TJMT
Processo: 1023139-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023139-57.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (RECORRIDO), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KLISMAHN SANTOS DO MONTE - CPF: 040.166.571-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM JUNTO AO INTERMAT - POSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. No caso dos autos, resta evidenciada a desnecessidade de apresentar os documentos pessoais do proprietário da área georreferenciada, haja vista a propriedade pertencer a espólio, bem como o caso em tela envolver possível “invasão” territorial entre áreas rurais limítrofes.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RUBENS DIAS em desfavor do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para expedição de certidão de legitimidade de origem na forma solicitada via processo administrativo n° 41112/2020, independente da apresentação dos documentos pessoais do proprietário da área georreferenciada.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 129759682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RUBENS DIAS em desfavor do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para expedição de certidão de legitimidade de origem na forma solicitada via processo administrativo n° 41112/2020, independente da apresentação dos documentos pessoais do proprietário da área georreferenciada.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação mandamental foi impetrada, tendo em vista que o impetrante havia requerido ao INTERMAT a certidão de legitimidade de origem para verificar se o georreferenciamento havia sido realizado de forma correta na área rural de seu interesse. No entanto, a autoridade coatora exigiu a apresentação da documentação pessoal do proprietário, neste caso, do espólio de José Kara José.

Nesse sentido, argumentou o impetrante que era impossível cumprir tal exigência, uma vez que o georreferenciamento dizia respeito à área de propriedade do espólio de José Kara José, o qual era invasor das terras do impetrante, e requereu a concessão de tutela antecipada para a expedição da certidão de legitimidade de origem sem a necessidade de apresentar tal documento, uma vez que os demais requisitos estavam preenchidos corretamente.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
assim consignou:

Após deslinde processual,
depreende-se que a questão para expedição de Certidão d
e Legitimidade
d
e Origem
ao impetrante, na forma que

este pretende, é controvertida e não compreende direito líquido e certo.

O impetrante narrou na inicial que
com exceção da apresentação dos documentos pessoais, todos os demais requisitos foram devidamente atendidos
.

Todavia, evidenciou-se que necessitava apresentar peças técnicas de agrimensura, denominada Poligonal Limpa em Formato DWG ou DXF, que, inicialmente, no processo administrativo o impetrante manifestou discordância para apresentar no formato exigido
, tendo feito a suposta entrega do documento, após a decisão liminar.

Do enredo processual prossegue o impetrante afirmando que as certidões fornecidas estão incompletas, em desconformidade com a legislação, enquanto a indigitada autoridade coatora informa que as peças entregues foram novamente analisadas,
“
no entanto apresentaram a mesma pendência técnica, pois a poligonal limpa em formato DWG ou DXF não foi apresentada na forma exigida, limitando-se a reproduzir as lançadas ao suposto invasor
”.

Nestas condições, entendo que a direito postulado foi atendido na decisão liminar nos termos do pedido exordial. Os demais pedidos ou irresignações, não podem ser analisados nesta via estreita, porquanto evidente a alteração do
pedido e
da causa de pedir, hipótese que o presente writ
não pode ser utilizado.
(...)

Na hipótese vertente, os elementos dos autos não permitem concluir pela certeza e liquidez do direito para alteração da certidão expedida, pois rechaçadas as alegações iniciais, bem como a ilegalidade ou abuso de poder praticado, o que demanda dilação probatória, vedada nesta via processual.

Assim, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

Assim sendo, embora o pedido da impetrante para dispensa da apresentação do documento pessoal de José Kara José tenha sido corretamente concedido, caso haja outras documentações necessárias para a expedição da certidão pleiteada, ainda que a impetrante discorde de tais exigências, não é adequado discutir tais questões neste mandado de segurança.

Desse modo, conforme bem argumentado na sentença sob reexame, qualquer outro pedido ou contestação feitos pelo impetrante não podem ser analisados nesta via restrita, uma vez que há uma clara alteração do objeto e da causa de pedir, o que torna inapropriado o uso do presente mandado de segurança.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023